Tribunal: TJSP
Processo: 1005718-23.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS – Alegação de recusa da prestadora de serviços em realizar os procedimentos estéticos antes da quitação integral do valor pactuado, ensejando o pedido de desfazimento do negócio, que não foi atendido – Pedidos de rescisão contratual e restituição de valores que

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS – Alegação de recusa da prestadora de serviços em realizar os procedimentos estéticos antes da quitação integral do valor pactuado, ensejando o pedido de desfazimento do negócio, que não foi atendido – Pedidos de rescisão contratual e restituição de valores que ficaram superados no curso da demanda, que prosseguiu apenas quanto ao pleito indenizatório por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS – Desacordo contratual que culminou no pedido de rescisão manifestado pela autora e que não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, não provocando abalo moral indenizável – Indenização indevida – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.